Tribunal: TJES
Processo: 5000211-81.2023.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000211-81.2023.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: DANIEL AUGUSTO JACOBSEN e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000211-81.2023.8.08.0054

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS: DANIEL AUGUSTO JACOBSEN E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO COM PAGAMENTO PARCELADO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 922 DO CPC.
ERROR IN PROCEDENDO
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Domingos do Norte que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de Daniel Augusto Jacobsen e Mário Sérgio da Silva, homologou acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, não obstante o pedido expresso de suspensão do feito até o integral cumprimento da obrigação pactuada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a homologação de acordo celebrado em sede de execução de título extrajudicial, prevendo pagamento parcelado do débito, deve implicar a extinção do processo com resolução do mérito ou a suspensão da execução até o integral cumprimento da obrigação, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 922 do Código de Processo Civil estabelece, de forma expressa, que, havendo convenção entre as partes, o juiz deve suspender a execução pelo prazo concedido para o cumprimento voluntário da obrigação.

4. A suspensão do processo executivo resguarda o direito do exequente, permitindo o prosseguimento da execução pelo valor original do débito, com abatimento das parcelas eventualmente pagas, em caso de inadimplemento do acordo.

5. A extinção prematura do processo executivo compromete a eficácia da transação e a segurança jurídica do credor, ao inviabilizar a retomada imediata da execução em caso de descumprimento.

6. A jurisprudência dos Tribunais Pátrios, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a celebração de acordo em execução não autoriza a extinção do feito antes do cumprimento integral da obrigação, impondo-se a suspensão do processo.

7. Configura-se
error in procedendo
a extinção da execução quando há pedido expresso das partes pela homologação do acordo com suspensão do feito, devendo prevalecer a norma específica aplicável ao processo executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A homologação de acordo celebrado em execução de título extrajudicial, com previsão de pagamento parcelado, impõe a suspensão do processo até o integral cumprimento da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC.

2. É prematura e configura
error in procedendo
a extinção do processo executivo com resolução do mérito antes da satisfação integral do acordo homologado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 487, III, “b”, e 922.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT, AC nº 0008015-13.2016.8.11.0002, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 05.07.2023;
TJ-AL, AC nº 0700020-12.2022.8.02.0045, Rel. Des. Otávio Leão Praxedes, 2ª Câmara Cível, j. 22.06.2023;
TJ-SP, AC nº 0024694-97.2018.8.26.0100, Rel. Des. Paulo Ayrosa, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 24.08.2023;
TJ-RJ, APL nº 0022802-65.2020.8.19.0202, Rel. Des. Maurício Caldas Lopes, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 23.08.2023;
TJ-ES, AC nº 0015266-65.2018.8.08.0012, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 24.09.2024;
TJ-ES, AC nº 5000564-52.2022.8.08.0056, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 18.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Domingos do Norte (ID 17727651 e integrada no ID 17727655), que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida contra
DANIEL AUGUSTO JACOBSEN
e
MÁRIO SÉRGIO DA SILVA
, homologou o acordo firmado entre as partes e extinguiu o processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 17727657), o recorrente sustenta, em síntese, que a sentença padece de
error in judicando
, uma vez que as partes celebraram acordo prevendo o pagamento parcelado do débito e requereram expressamente a suspensão do feito até o integral cumprimento da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC.

Requer, assim, o provimento do recurso para que a sentença seja anulada, determinando-se a suspensão do feito.

Embora intimados, apenas o apelado
DANIEL AUGUSTO JACOBSEN
apresentou contrarrazões (ID 17727672), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do apelo, ao passo que o recorrido
MÁRIO SÉRGIO DA SILVA
permaneceu inerte.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em determinar se a homologação de acordo celebrado em processo de execução deve implicar a extinção do feito ou sua suspensão até o integral cumprimento da obrigação.

Com efeito, o artigo 922 do Código de Processo Civil é claro ao dispor que, havendo convenção entre as partes, o juiz deve declarar suspensa a execução pelo prazo concedido para o cumprimento voluntário da obrigação, e, caso esta não seja cumprida, o processo retomará seu curso.

Essa norma visa justamente resguardar o exequente, permitindo que a execução prossiga pelo valor original do débito, abatidas eventuais parcelas pagas, em caso de inadimplemento do acordo. A extinção prematura do feito, neste contexto, comprometeria a eficácia da transação e a segurança jurídica do credor.

Este é o entendimento dos E. Tribunais Pátrios, como pode ser observado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO FEITO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR ANTES DA EXTINÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Tendo em vista a conciliação entre as partes, na forma do art. 3º, § 3º, e nos termos do art. 313, inciso II, ambos do Código de Processo Civil,
mostra-se cabível a suspensão da ação como acordado pelas partes para tornar possível o pagamento parcelado do débito, somente devendo ocorrer extinção do feito após o cumprimento da avença e devidamente noticiado pelo credor.
” (N.U 0008015-13.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 13/07/2023)

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO DE PAGAMENTO PARCELADO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DO AJUSTE E SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO.
SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O ACORDO, MAS EXTINGUIU O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, INCISO III, ALÍNEA B, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. ACOLHIMENTO. NOS CASOS DE TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES A EXECUÇÃO DEVE SER SUSPENSA PELO PRAZO CONCEDIDO PELO CREDOR, PARA QUE O DEVEDOR CUMPRA VOLUNTARIAMENTE SUA OBRIGAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 922 DO CPC. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS NESSE SENTIDO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE. (Número do Processo: 0700020-12.2022.8.02.0045; Relator (a): Des. Otávio Leão Praxedes; Comarca: Foro de Murici; Órgão julgador: 2a Câmara Cível; Data do julgamento: 22/06/2023; Data de registro: 03/07/2023)

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUERIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO E DE SUSPENSÃO DO PROCESSO, PELO PRAZO PREVISTO PARA CUMPRIMENTO DO ACORDO - SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CASSAÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO E DETERMINAÇÃO DE SUA SUSPENSÃO, PELO PRAZO PREVISTO PELAS PARTES - INTELIGÊNCIA DO ART. 922, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PROVIDO.
É de rigor a suspensão da execução, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, se a satisfação da execução está vinculada ao recebimento de crédito futuro, sendo inviável a extinção do feito por ora, cabendo à credora, oportunamente, comunicar nos autos a quitação
. (TJ-SP - AC: 00246949720188260100 São Paulo, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 24/08/2023, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023)

Execução de título extrajudicial. Acordo celebrado entre credor e devedor. Extinção de execução, na forma do art. 487, III, b, CPC. Apelação.
Acordo extrajudicial ainda não cumprido. Sentença de 1º grau que extinguira a execução, quando se impunha a suspensão do processo pelo prazo necessário ao cumprimento da obrigação. Anulação da sentença que se faz imperiosa ante o reconhecido equívoco
. Recurso provido. (TJ-RJ - APL: 00228026520208190202 202300175206, Relator: Des (a). MAURÍCIO CALDAS LOPES, Data de Julgamento: 23/08/2023, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 18ª CÂM, Data de Publicação: 24/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
A celebração de acordo entre as partes levou à extinção do processo com resolução do mérito. Exequente que pede a suspensão do feito, com base no artigo 922 do Código de Processo Civil. Necessidade de suspensão do processo até a satisfação do crédito de acordo com precedentes deste Tribunal de Justiça
. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00145008920218190209 202300172221, Relator: Des (a). LEILA MARIA RODRIGUES PINTO DE CARVALHO E ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 14/08/2023, DECIMA NONA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª, Data de Publicação: 16/08/2023) (destaquei).”

Ademais, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu em sentido similar em casos análogos ao presente:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO FIRMADO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO. SENTENÇA EXTINTIVA POR PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. SUSPENSÃO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO.
1. É possível a suspensão da execução de título executivo extrajudicial durante o prazo acordado entre as partes para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação (CPC/2015, art. 922, caput). 2. Não obstante haja pedido expresso da parte pugnando pela homologação do acordo e suspensão do feito, por tratar-se de execução, deve haver incidência da norma específica para a hipótese, em detrimento daquelas aplicáveis à fase de conhecimento.

3. No caso dos autos, incidiu em error in procedendo o eminente magistrado ao extinguir o feito por perda superveniente do interesse de agir, considerando o pedido expresso de suspensão do feito para integral satisfação da dívida
. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para determinar a suspensão do feito pelo prazo acordado, até o cumprimento integral da obrigação. (TJ-ES, Apelação Cível 0015266-65.2018.8.08.0012, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/Sep/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO ENTRE AS PARTES. EXTINÇÃO DO FEITO. EQUÍVOCO. SUSPENSÃO CONVENCIONADA. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - De acordo com o artigo 922 do Código de Processo Civil, convindo as partes, o juiz suspenderá o curso do processo executivo para que o devedor cumpra o acordo, não estando adstrito ao prazo de seis meses previsto na parte geral do estatuto processual.
II - Tendo laborado em equívoco o MM. Juiz de Direito a quo, porquanto impunha-se na hipótese, a mera suspensão do processo até o integral cumprimento da obrigação, imperiosa a anulação da sentença prolatada.
III – Recurso conhecido e provido. (TJ-ES, Apelação Cível 5000564-52.2022.8.08.0056, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 18/Oct/2024)

Assim, a decisão de primeiro grau, ao indeferir a suspensão, desconsiderou não apenas a expressa disposição legal e a jurisprudência dominante, mas também a manifestação conjunta das partes, que pactuaram os termos do acordo e suas consequências.

Nesse jaez, o caso de extinção do processo com resolução do mérito, tendo em vista a homologação de acordo, é prematuro, uma vez que, em eventual descumprimento do acordo entabulado entre as partes, é possível o regular prosseguimento do processo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença e determinar a suspensão da execução até o integral cumprimento do acordo celebrado entre as partes.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.